Tribunal: TJDFT
Processo: 0727620-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. CRIME PRATICADO POR MILITAR REFORMADO. JUSTIÇA COMUM.
1. Compete à justiça comum processar e julgar o feito relativo à ação penal por ato praticado por policial militar reformado em local não sujeito à administração militar.
2. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília).